Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704458-54.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por PATRÍCIA REJANE CAMPOS FONSECA DO VALLE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia-DF, que indeferiu pedido de restituição de bens. A parte apelante manifestou-se por apresentar as razões recursais nesta instância (Id 35384077). Contudo, sobreveio petição (Id 35524081) em que pede a extinção do recurso em face da desistência. É o relatório. Conforme se observa, a requerente, por meio de petição, requerer a desistência do presente recurso. A petição de desistência é regular e o defensor possui procuração com amplos poderes, inclusive para desistência (Id 35383794), não havendo, portanto, motivo para o indeferimento do pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 25 de maio de 2022 16:25:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator